Tribunal: TJBA
Processo: 8132494-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132494-92.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, consistente na juntada do extrato completo do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, em ação indenizatória por danos morais fundada em suposta inscrição indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da petição inicial, diante da ausência de juntada de documento essencial após regular intimação para emenda, configura excesso de formalismo ou correta aplicação das normas processuais, bem como se seria possível o julgamento do mérito pela teoria da causa madura. III. RAZÕES DE DECIDIR O ordenamento processual impõe à parte autora o dever de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cabendo ao juiz determinar a emenda quando verificada irregularidade, nos termos do art. 321 do CPC. O não atendimento, pela parte autora, da determinação de emenda da inicial, mesmo após regular intimação e advertência, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. A exigência de apresentação do extrato completo do SCR não configura formalismo excessivo, mas providência necessária à adequada instrução do feito e à análise integral da situação creditícia do autor. A ausência do documento completo impede a verificação de circunstâncias relevantes, como a existência de inscrições preexistentes, essenciais à aplicação da Súmula 385 do STJ. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, sendo imprescindível a apresentação de prova mínima da alegada inscrição indevida, nos termos do art. 373, I, do CPC. A juntada de documento parcial ou incompleto não supre a necessidade de prova idônea, inviabilizando o exame seguro do mérito da demanda. A deficiência probatória impede a aplicação da teoria da causa madura, por inexistirem elementos suficientes para o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, conforme art. 1.013, § 3º, I, do CPC. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios confirma a legalidade da extinção do processo sem julgamento de mérito quando não atendida a determinação de emenda da inicial. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8132494-92.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDRE LUIZ DOS SANTOS e como apelado ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.